Tribunal: CARF
Processo: 10120.722809/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.722809/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.643 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
LUCAS MARRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
TERMO DE INDEFERIMENTO. PENDÊNCIA FISCAL. DÉBITOS EM
ABERTO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DENTRO PRAZO
PARA SOLICITAÇÃO DA OPÇÃO.
O contribuinte possui até a data da solicitação da opção para regularizar
eventuais pendência ao regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.722809/2018-11
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.643 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722809/2018-11

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
(“DRJ/RJO”):
Trata-se de Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, formalizada em
31. 01.2018 (e-fls.20):

2 A ciência do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional ocorreu em
09.03.2018 (e-fls.19):

3 Em petição recebida em 19.03.2018 (e-fls.5), com a qual vieram os documentos de e-
fls.6/24, 3/11, o interessado diz que parcelou o IR em duas vezes, tendo pago a primeira
parcela em 31.12.2017.
4 Pede a inclusão no Simples Nacional.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.643 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722809/2018-11

5 A DRF proferiu despacho, informando que não foi encontrado parcelamento em nome
do interessado (e-fls.32):

6 Nesta Turma, foram acostadas as consultas RFB às e-fls.28/30.
Em sessão de 09/05/2019, a DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte. Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 41/42 do e-
processo):
10 Para 2018, a opção pelo Simples Nacional pôde ser feita até o último dia útil de
janeiro – 31.01.2018 –, quando todas as pendências impeditivas ao ingresso nessa
sistemática deveriam ser regularizadas (Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de
2011, art.6o e §§).
11 Um débito de IRPJ, apurado em 02/2017, no valor de R$ 1.003.92, deu causa ao
indeferimento.
12 O interessado alega que o débito foi parcelado. Junta comprovante de pagamento
(nosso item 3).
13 A DRF é o órgão que detém competência para, no âmbito desta RFB, efetuar o
parcelamento solicitado.
14 A DRF informa que não há parcelamento em nome do interessado e que não houve
erro de fato a ser objeto de apreciação (nosso item 5).
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.643 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722809/2018-11

15 E, de fato, não obstante as alegações do interessado, o débito que deu causa ao
indeferimento foi enviado para inscrição em Dívida Ativa da União- DAU em
22.04.2019 (efls. 28/30):

16 Tem-se, assim, que, na data-limite referida em nosso item 10, o débito não estava
regularizado.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera o
argumento de que o débito teria sido objeto de parcelamento, o qual todavia não constaria dos
sistemas da Receita Federal por um equívoco.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
28/06/2019 (fls. 45 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
01/07/2019 (fls. 48 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.643 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722809/2018-11

Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Em que pese o contribuinte manter os seus argumentos de defesa, não apresenta
qualquer elemento adicional de prova hábil e suficiente a refutar as informações constantes do
acórdão recorrido. Do contrário, consta um relatório de situação fiscal emitido em 01/07/2019 o
qual inclusive confirma a pendência na PGFN, veja-se (fls. 57 do e-processo):

Em sendo assim, inexistem motivos para a reforma do acórdão a quo, mantendo-
se o indeferimento ao regime simplificado nos seus termos
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte não refuta a existência de
suas pendências fiscais, alegando simplesmente que estaria passando por dificuldades
financeiras.
Por esse aspecto, em que pese todas as dificuldades relatadas pela defesa, cumpre
destacar que infelizmente a legislação não dispõe de qualquer dispositivo o qual possa abarcar
eventuais situações excepcionais, de modo que a única solução possível ao caso é a manutenção
da exclusão em razão da existência de pendências fiscais, as quais não foram regularizadas no
prazo legal. A legislação do Simples Nacional é muito clara ao vedar a adesão ao regime de
contribuintes com pendências fiscais em aberto, nos termos do artigo 17, V, da Lei
Complementar no 123/2006.
A Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (“CGSN”) no 94/2011
concedia ao contribuinte nessa situação específica a possibilidade de optar pelo regime, desde
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.643 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722809/2018-11

que as pendências identificadas fossem regularizadas dentro do próprio prazo disponibilizado
para solicitação da opção.
Veja-se o que dispunha o artigo 6o, §2o da mencionada resolução:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
[...]
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
Portanto, o acórdão recorrido deverá ser mantido por todos os seus fundamentos,
os quais seguem reproduzidos abaixo mais uma vez (fls. 41/42 do e-processo):
12 O interessado alega que o débito foi parcelado. Junta comprovante de pagamento
(nosso item 3).
13 A DRF é o órgão que detém competência para, no âmbito desta RFB, efetuar o
parcelamento solicitado.
14 A DRF informa que não há parcelamento em nome do interessado e que não houve
erro de fato a ser objeto de apreciação (nosso item 5).
15 E, de fato, não obstante as alegações do interessado, o débito que deu causa ao
indeferimento foi enviado para inscrição em Dívida Ativa da União- DAU em
22.04.2019 (efls. 28/30):

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.643 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722809/2018-11

16 Tem-se, assim, que, na data-limite referida em nosso item 10, o débito não estava
regularizado.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital